Tribunal: TJBA
Processo: 0018839-76.1991.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018839-76.1991.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRADE MENDONCA CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
HERMANN JOSE STABEN GOMES, ROBERTO MAYNARD FRANK, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros

Advogado(s)
:
RAUL NEI MARQUES REQUIAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃODO FEITO.
ART.
267
, II
I,
§

1º
DOCPC/
1973
.
NEGLIGÊNCIA
. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0514261-36.2016.8.05.0001
, tendo como Apelante
ANDRADE MENDONCA CONSTRUTORA LTDA
e
Apelado

BAIRTON GERARDO BARRETO JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR